Tribunal: TJSP
Processo: 1012386-31.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS – QUESTÕES APRECIADAS NOS LIMITES DAS PROVAS – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS AOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DOS ART. 1.022, INCISOS I E II – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS – QUESTÕES APRECIADAS NOS LIMITES DAS PROVAS – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS AOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DOS ART. 1.022, INCISOS I E II – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.